Tribunal: TJES
Processo: 5006780-56.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006780-56.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL.

2.
No caso em exame,

o Termo de Ocorrência e Inspeção

(TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade,
eis
que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor,
além de
ter sido
surpresado com a constituição do débito em seu desfavor.

3.

A
o contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

4
. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

5.

Recurso desprovido. Honorários
majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a
r.
sentença
(ID n. 6934519)
proferida pelo
D.
Ju
ízo
de Direito da
1
ª Vara Cível d
a

Comarca de São Mateus/ES
, que, nos autos da

ação
indenizatória
ajuizada por
MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS
em face da apelante, declaro
u
a nulidade do débito apurado no TOI nº 9297535 e exposto no demonstrativo de cálculo de consumo irregular/fatura de consumo irregular (Id nº 19976536), no valor de R$ 4.479,54 (quatro mil e quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Determinou que
a requerida se abste
nha
de incluir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito no que se refere ao débito anulado.

R
ejeito
u
o pedido de condenação ao pagamento de danos morais.

Condeno
u a
s partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais finais/remanescentes e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, parágrafo 2°, do CPC,
suspensa
a exigibilidade em face da autora por ser a parte beneficiária da AJG (Id nº 19068091).

Nas razões recursais
(ID n. 6934521)
, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que:
(a) o
procedimento administrativo realizado pela APELANTE não exige a realização de perícia pelo órgão metrológico ou autoridade policial, e sim faculta ao consumidor a possibilidade de requerer a perícia pelo Órgão Metrológico, consoante

o disposto no artigo 129, §1º, III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
b)
foi deixado um comunicado de não conformidade das instalações da apelada de que seu padrão não estava em conformidade com a norma regulamentadora vigente;
c)

agiu n
o exercício regular do seu direito (Código Civil, art. 188, I), mas também no exato cumprimento do seu dever legal;

d)
inexistindo ilicitude da concessionária ora apelante, não há que se falar em danos de ordens morais, fato que ensejaria o enriquecimento ilícito do apelado.

Com base nesses fundamentos, pugna seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo-se a legitimidade do TOI e sua cobrança.

Sem c
ontrarrazões
(ID n. 6934525).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as teses recursais.

Na origem, a parte apelada narr
ou
, em
síntese
, que:
i)
reside em imóvel urbano há cerca de vinte anos, com fornecimento de energia elétrica pela unidade consumidora de n.º 610963
; ii) aufere pensão de um salário-mínimo, tendo sido surpreendida em fevereiro de 2022 com a cobrança do valor de R$ 4.479,20 (quatro mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos); iii) a cobrança ocorreu após a troca de medidor de energia; iv) não houve o recebimento de termo de ocorrência e inspeção (TOI); v) a autora não sabe ler e escrever e mantém a guarda de dois netos (menores); vi) a cobrança é ilegal; vii) a conduta da requerida causa danos morais.

Ao julgar
procedente
o mérito da demanda, o
douto
magistrado
de primeiro grau
entendeu que a
apelante
não observou corretamente as exigências impostas pela ANEEL,
eis que
“
a consumidora não se encontrava no imóvel, sendo todo o procedimento realizado sem sua participação
ou mesmo de um representante.
Registro que ausência de assinatura do TOI e demais documentos confeccionados quando da vistoria pela requerida não ocorre meramente por ser analfabeta, mas, por sua vez, por não estar presente quando da realização do procedimento.
Além disso, em consonância com as informações prestadas pela requerente tanto em sede inicial, como em réplica, denoto que
a autora somente tomou conhecimento do TOI quando recebeu a tarifa de energia elétrica para pagamento, no mês de setembro de 2022.
Tal fato é corroborado pela própria apresentação de recurso administrativo pela requerente, que, conforme ficha de Id nº 19976537, ocorreu em setembro de 2022. Além do mais, o comprovante de entrega de Id nº 20021107 (fl. 05), também não se presta a demonstrar conhecimento anterior por parte da requerente, dada a sua negativa expressa e o não reconhecimento da pessoa responsável pelo recebimento”.

N
os termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos devem ser adotados para a sua caracterização, respeitando-se o direito ao contraditório em tal procedimento administrativo. Confiram-se os referidos dispositivos:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos
:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada
:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

A referida normativa dispõe acerca da necessidade de oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor.

Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório.

Resta claro, portanto, que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL,
entendimento
que
está sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Igualmente, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES, Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR,
Data: 20/Jul/2023
)

Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude),
o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade.

Desse modo, carece o ato alegado de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, de modo que deve ser mantida a sentença no que diz respeito a irregularidade do procedimento realizado pela apelante.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios da apelante para 17% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de

17% sobre o valor atualizado da causa.